Tribunal: TJPA
Processo: 0806209-58.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806209-58.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO PAULINO DA SILVA FILHO

AGRAVADO: EUTIMIO LIPPAUS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. CORRETO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO AGRÁRIO. OCUPAÇÃO DE VÁRIAS FAMÍLIAS. DISCUSSÃO ACERCA DE TERRAS PÚBLICAS NA JUSTIÇA FEDERAL. PRINCÍPIO GERAL DA CAUTELA. SITUAÇÃO DELICADA. CONFLITOS E VIOLÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-

Estamos diante de uma discussão acerca de posse de área rural, onde várias famílias ocupam o bem, onde há discussões acerca de ser parte das terras terra pública, havendo, inclusive, ação ajuizada pelo INCRA na Justiça Federal contra o agravante, bem como descumprimento da função social da propriedade.
II-
Mostra necessário decidir o caso dos autos com cautela, pois as questões posta nos autos necessitam de uma dilação probatória, capaz de verificar alguns requisitos necessários a reintegração de posse ajuizada, não podendo, enquanto isso, desalojar as várias famílias que estão ocupando o bem, não se sabendo se maneira justa ou clandestina, se em área pública ou privada, porém, tendo plena convicção de que enquanto não se verifica determinadas situações, devem as famílias permanecerem onde estão.

III-
A

própria ação de reintegração proposta na Justiça Federal se encontra em análise, a fim de verificar a questão de ser o bem terras públicas, de modo que sendo a mesma área aqui discutida, pode haver decisões conflitantes, sendo, repito, de extrema necessidade que as coisas permaneçam como estão, ou seja, as famílias aqui agravadas continuem onde estão,

por todos os motivos já expostos, se tratando de situação delicada,

e pela possibilidade de ensejar conflitos e violência.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EUTÍMIO LIPPAUS
,
contra decisão desta relatora que deferiu o pedido de Efeito Suspensivo requerido por
RAIMUNDO PAULINO DA SILVA FILHO E OUTROS.

Em suas razões recursais, o agravante alega que os agravados não se desincumbiram de demonstrar qualquer fato extintivo ou modificativo do direito do agravante, pois inexistem nos autos qualquer elemento a corroborar que esta não detinha a posse anterior, bem como que a área não foi esbulhada.

Sustenta que é legítimo proprietário e
possuidor de uma área denominada Fazenda 1200/Boa Sorte, de 5.256,8930
hectares, sendo constituída parte de área privada, parte por área pública, sendo
esta denominada Gleba Luciana, e que os agravados nunca detiveram a posse da área da fazenda 1200, provocando prejuízos ao agravante, na medida em causa danos no bem.

Aduz que a autorização pelo juízo da permanência das
famílias na área em litígio, impedirá ainda mais o funcionamento regular das
atividades onde o Requerente exerce a posse e detém o domínio, da mesma
forma que acarretará maiores riscos à vida e saúde do Agravante, seus
funcionários e rezes.
Assim, na esteira da sistemática do Novo Código de Processo
Civil relativa às possessórias, é cristalina.

Por todo exposto, requer a reconsideração da decisão, e não sendo esse o entendimento, que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID
Num.
Num. 2164753
.

É o relatório, Peço Julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

In causu
, esta magistrada Deferiu o efeito suspensivo pleiteado, tendo em vista que
a questão vertente se trata de posse de área rural, que
vem sendo ocupada por diversas famílias há vários anos, e que ainda é objeto de ação de
reintegração de posse ajuizada pelo INCRA em face do ora recorrido perante a Justiça Federal, e
por se tratar de situação delicada, que pode ensejar conflitos e violência.

Pois bem. Há de se afirmar que
decisão agravada se encontra amplamente fundamentada
não tendo sofrido qualquer modificação.

No caso dos autos, como já registrado na decisão agravada, estamos diante de uma discussão acerca de posse de área rural, onde várias famílias ocupam o bem, onde há discussões acerca de ser parte das terras terra pública, havendo, inclusive, ação ajuizada pelo INCRA na Justiça Federal contra o agravante, bem como descumprimento da função social da propriedade.

Veja-se, pois, a necessidade de decidir o caso dos autos com cautela, pois as questões posta nos autos necessitam de uma dilação probatória, capaz de verificar alguns requisitos necessários a reintegração de posse ajuizada, não podendo, enquanto isso, desalojar as várias famílias que estão ocupando o bem, não se sabendo se maneira justa ou clandestina, se em área pública ou privada, porém, tendo plena convicção de que enquanto não se verifica determinadas situações, devem as famílias permanecerem onde estão.

Ora, a própria ação de reintegração proposta na Justiça Federal se encontra em análise, a fim de verificar a questão de ser o bem terras públicas, de modo que sendo a mesma área aqui discutida, pode haver decisões conflitantes, sendo, repito, de extrema necessidade que as coisas permaneçam como estão, ou seja, as famílias aqui agravadas continuem onde estão,

por todos os motivos já expostos, se tratando de situação delicada,

e pela possibilidade de ensejar conflitos e violência.

Desse modo, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/05/2022